Tribunal: STF
Processo: RE 159026
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. DECRETO-LEI Nº
2.434/88.  ISENÇÃO NAS OPERAÇÕES  DE CÂMBIO REALIZADAS PARA PAGAMENTO
DE  BENS IMPORTADOS AO AMPARO DA GUIA EMITIDA A PARTIR DE 1º DE JULHO
DE 1988. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
          O  Decreto-lei nº  2.434/88,  condicionando o  benefício da
isenção  fiscal às importações cobertas por guia expedida a partir de
1º de  julho de  1988,  estabeleceu critério  pertinente,  vazado em
elemento  inerente às operações de importação, sem discrepar da regra
constitucional  da  igualdade tributária  e  nem deslocar  a  data da
ocorrência  do fato  gerador.  O tratamento  outorgado  pelo referido
decreto-lei  alcançou  importadores  em  igual  situação,  sem  impor
exceções  ou privilégios em  favor de uns contribuintes em detrimento
de outros em idênticas circunstâncias.
          Não  cabe ao Poder Judiciário  estender a isenção de modo a
alcancar  as operações não  previstas pelo legislador, tendo em vista
que o ato de que decorre a isenção fiscal escapa ao seu controle.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.